Tribunal: TJES
Processo: 5021222-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021222-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO DE PROFT CARDOSO e outros

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Excesso de prazo. Inocorrência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ÉVERT LIMA SANTOS, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por fatos ocorridos em 09/04/2025, no município de Guarapari/ES, contra decisão que manteve a prisão preventiva. Sustenta-se coação ilegal por ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, fragilidade probatória, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo. Liminar anteriormente indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e suficiente, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) verificar a presença de periculum libertatis, especialmente diante do risco à ordem pública e de reiteração delitiva; (iii) avaliar se o contexto fático-probatório revela indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a segregação cautelar, ainda que não haja posse direta do entorpecente; e (iv) examinar a alegação de excesso de prazo, considerando a regularidade da tramitação e a designação de audiência de instrução.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com referência a elementos concretos do caso, notadamente a gravidade da conduta imputada e o risco à ordem pública.

4. O periculum libertatis mostra-se evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro processo pelo mesmo tipo penal, em circunstâncias semelhantes e no mesmo local, circunstância apta a justificar a custódia cautelar.

5. As circunstâncias da prisão indicam, em juízo preliminar, dinâmica compatível com o tráfico de drogas, destacando-se a fuga ao avistar a guarnição, a tentativa de descarte de material em banheiro de bar, a apreensão de quantia em espécie com odor característico, além da localização de substância entorpecente no trajeto e no entorno, com auxílio de cão farejador, configurando lastro indiciário suficiente nesta fase processual.

6. A ausência de posse direta do entorpecente não afasta, por si só, os indícios de autoria, sobretudo em fase anterior à produção de prova judicializada, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar a revogação imediata da custódia.

7. As condições pessoais favoráveis, como vínculos familiares e eventual ocupação lícita, não se mostram suficientes, isoladamente, para afastar os fundamentos concretos da prisão, sendo inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas.

8. Não se verifica excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, com audiência de instrução designada, ausente inércia injustificada do juízo processante.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva, em imputação de tráfico de drogas, quando lastreada em fundamentação concreta, evidenciado o risco à ordem pública e a reiteração delitiva, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo inadequadas medidas cautelares diversas e inexistente excesso de prazo diante da tramitação regular do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ÉVERT LIMA SANTOS
, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por fatos ocorridos em 09/04/2025, em Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021222-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO DE PROFT CARDOSO
PACIENTE: EVERT LIMA SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDUARDO DE PROFT CARDOSO - SP210780-A
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO DE PROFT CARDOSO - SP210780-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ÉVERT LIMA SANTOS
, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por fatos ocorridos em 09/04/2025, em Guarapari/ES.

Sustenta-se a existência de coação ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, inexistência de periculum libertatis, fragilidade probatória, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores.

A prisão preventiva do paciente foi mantida por decisão fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e na reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado responde a outro processo pelo mesmo tipo penal, por fato ocorrido no mesmo local e em contexto semelhante.

As circunstâncias da prisão evidenciam conduta típica do tráfico de drogas: fuga ao avistar a guarnição policial, tentativa de descarte de material no banheiro de bar, apreensão de R$ 115,00 em espécie com odor característico de crack e localização de substância entorpecente no trajeto e no entorno, com o auxílio de cão farejador.

A alegação de ausência de posse direta não afasta, por si, os indícios de autoria, sobretudo em fase pré-processual, quando ainda pendente a produção da prova judicializada. O conjunto indiciário é suficiente para justificar a segregação provisória.

Não se verifica, nesta fase, desproporcionalidade ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da tutela de urgência.

A existência de vínculos familiares e eventual ocupação lícita, ainda que relevantes, não possuem força suficiente para, isoladamente, infirmar os fundamentos concretos da prisão, notadamente o risco de reiteração e a necessidade de garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se que o feito encontra-se em tramitação regular, com audiência de instrução já designada, não se constatando inércia injustificada por parte do juízo processante.

Ausentes, portanto, os requisitos legais para o deferimento da medida excepcional.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.